Tribunal: TJES
Processo: 5017063-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017063-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NAUMIR AUGUSTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017063-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: NAUMIR AUGUSTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
COISA JULGADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
A
COLHIMENTO
.

OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

RECURSO NÃO

CONHECIDO
.

Preliminar de Coisa Julgada suscitada pelo Ministério Público
:

1.
opera-se a preclusão de matérias (seja na fase de conhecimento ou na de execução) sempre que se mantiverem inalterados os fatos já analisados. Não pode a defesa, a par de sua inação, defender a possibilidade de rediscutir uma questão ao tempo em que desejar. Estando diante de uma inação e não havendo alteração do cenário fático ou jurídico posto sob análise do Juízo de primeiro grau, não faz sentido pretender defender uma abertura indefinida para impugnação.
2.
Ademais, ainda que apreciado o mérito da questão, o pleito contrasta com jurisprudência consolidada no STJ, razão pela qual não merece prosperar o presente recurso.
3.
Preliminar Acolhida, Agravo em Execução Penal não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público e, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017063-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: NAUMIR AUGUSTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
NAUMIR AUGUSTO
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Em suas razões recursais, requer a defesa do agravante a reforma da decisão, a fim de que seja concedida remição em razão de sua aprovação parcial no ENEM, nos termos do artigo 126, da Lei de Execuções Penais e da Recomendação n.º 44, do Conselho Nacional de Justiça.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, ocasião em que suscitou a preliminar de coisa julgada e, no mérito, pleiteou pelo improvimento do recurso.

Preliminarmente, alega o representante ministerial, que
“
o presente recurso não diz respeito a decisão acostada no item 330.1, na realidade, analisando o mérito, o presente visa impugnar a decisão juntada no item 221.1, o que é inadmissível, haja vista a ‘preclusão consumativa’ da matéria anteriormente apreciada”
.

Relata ainda que a magistrada da execução
“apreciou a matéria debatida pelo presente recurso, deferindo “a remição pelo ENCCEJA devendo a pena do reeducando ser diminuída no total de 100 dias em razão da sua aprovação, deixando de contabilizar o acréscimo de 1/3 nos termos do que estabelece o artigo 126, §5º da LEP, porque a conclusão do ensino médio não ocorreu no curso da pena”; e indeferindo “a remição pelo ENEM/2020””
.

Por fim, aduz que a decisão proferida em 26/01/2023, que deixou de conceder a remição da pena referente à aprovação parcial no ENEM 2020, transitou em julgado, sem que fosse impugnada pela defesa por meio de recurso próprio em tempo hábil e, portanto, foi alcançada pela coisa julgada, tornando-se preclusa.

Da análise dos autos conclui-se que, de fato, houve preclusão acerca da matéria, uma vez que a defesa deixou de insurgir-se no tempo correto e, por meio de recurso próprio, contra a primeira decisão proferida sobre a questão, aquela que entendeu pela não concessão do benefício da remição pela aprovação parcial no ENEM 2020, mas concedeu ao reeducando a remição pelo ENCCEJA 2019, com a consequente diminuição de 100 dias de sua pena.

É fato que a preclusão só ocorre quando há decisão anterior transitada em julgado sobre a matéria suscitada, o que se deu no caso em exame, conforme disposto acima.

De qualquer forma, somente a título de debate, destaco que, de qualquer maneira, a irresignação não comportaria acolhimento, conforme recente entendimento do Superior Tibunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO MESMO ANO NO ENEM E ENCCEJA. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o entendimento desta Corte Superior de que indevida a cumulação dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano (ou em edição anteriores) do ENCCEJA e do ENEM, consequentemente, não se mostra admissível por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.209/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "É inviável a concessão de remição em duplicidade, assim considerada aquela que recai sobre o mesmo nível de ensino mais de uma vez, ainda que em meio presencial e por exame de competências" (AgRg no HC n. 799.625/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 30/9/2024.)

Assim, opera-se a preclusão de matérias (seja na fase de conhecimento ou na de execução) sempre que se mantiverem inalterados os fatos já analisados. Não pode a defesa, a par de sua inação, defender a possibilidade de rediscutir uma questão ao tempo em que desejar. Estando diante de uma inação e não havendo alteração do cenário fático ou jurídico posto sob análise do Juízo de primeiro grau, não faz sentido pretender defender uma abertura indefinida para impugnação.

Ademais, como fiz constar na decisão, ainda que avançássemos ao mérito da questão, o pleito contrasta com jurisprudência consolidada no STJ, razão pela qual não merece prosperar o presente recurso.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público, tendo em vista o alcance da coisa julgada da matéria, em decorrência da preclusão e, por consequência,
NÃO CONHEÇO D
O RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.